Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA POR PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de pensão por morte e auxílio funeral pelo falecimento do cônjuge militar, bem como reparação por dano moral. Recurso da autora postula a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por danos morais improcedente; Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.
2 – Pessoa física. Representação por procuração. Impossibilidade. Anulação da sentença para regularização do polo ativo. Nos Juizados Especiais é vedado o ajuizamento de ação mediante procuração pública. A parte autora, pessoa física, deve comparecer pessoalmente em todos os atos do processo, requisito que também se estende aos Juizados da Fazenda Pública (art. 8o § 1o inciso I, art. 9o, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009). Precedente na Turma: (Acórdão 1192457, 07034468020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no PJe: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A parte autora está representada por sua filha, (ID 32429136), contrariando, portanto, as normas que norteiam os processos nos Juizados Especiais. Se, porventura, se trata de incapaz, o Juizado Especial é incompetente para processar a demanda (art. 8o, Lei 9.099/1995). Tal questão necessita esclarecimento pela parte. Não sendo o caso de incapacidade, a irregularidade pode ser convalidada, com juntada de procuração ad judicia, de modo que se anula a sentença para que a parte promova a regularização do polo ativo da demanda. Nulidade da sentença que se pronuncia de ofício.
3 – Recursos conhecidos. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E